Tribunal: STF
Processo: AI 580503
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. Agravo regimental em agravo de instrumento.
        2. Dispositivos
constitucionais tidos por violados não suscitados nas instâncias
ordinárias.
        3. Esta Corte tem sólido entendimento de não admitir
o chamado "prequestionamento implícito". Súmulas STF nºs 282 e 356.
Precedentes.
        4. Decisão desfavorável aos agravantes não configura
 negativa de prestação jurisdicional. Precedentes.
        5. Agravo
regimental a que se nega provimento.